Tribunal: TJSP
Processo: 1013227-88.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TELEFONIA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito prescrito e indenizatória de dano moral – Processo extinto, sem resolução do mérito, devido ao descumprimento da determinação de juntada de procuração com firma reconhecida – Indícios da prática de litigância predatória – Determinação que tem a finalidade de assegurar que a parte autora tem efetivo conhecimento do ajuizamento da

Ementa:
TELEFONIA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito prescrito e indenizatória de dano moral – Processo extinto, sem resolução do mérito, devido ao descumprimento da determinação de juntada de procuração com firma reconhecida – Indícios da prática de litigância predatória – Determinação que tem a finalidade de assegurar que a parte autora tem efetivo conhecimento do ajuizamento da ação – Decisão em consonância com os Enunciados 4 e 5 publicados nos Comunicados CG no 424/2024, 29/2016 e 02/2017, da Corregedoria Geral de Justiça – Medida necessária para coibir fraudes na propositura de ações judiciais – Apelação não provida.